Tribunal: TCU
Processo: 020.244/2014-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que julgou as contas do recorrente irregulares e condenou-o ao pagamento de débito em razão de pagamento antecipado a empresa vencedora de concorrência internacional realizada para a aquisição de 2.000 kg de antiviral, cuja entrega não ocorreu.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Marcos José Mandelli contra o Acórdão 185/2019-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal julgou suas contas irregulares, condenando-o, em solidariedade, ao pagamento do débito apurado; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos artigos 32, inciso I, e 33, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e aos demais interessados.